Tribunal: TCU
Processo: 012.177/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3642/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos art. 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em receber a documentação acostada à peça 24 dos presentes autos como mera petição, e, no mérito, negar provimento ao pleito formulado pelo município de Colniza/MT por falta de amparo legal: 1. Processo TC- Processo 012.177/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Impertec Impermeabilizações e Contruções Ltda (36.971.836/0001-80); Prefeitura Municipal de Colniza (04.213.687/0001-02); Sergio Bastos dos Santos (XXX.803.731-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colniza. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.